Tribunal: TJMT
Processo: 1039344-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039344-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Fornecimento de insumos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), SUELI CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 016.012.091-85 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO CUNHA DE LIMA - CPF: 045.566.021-22 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. BOMBA DE INFUSÃO DE MORFINA. EMERGÊNCIA MÉDICA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento de tratamento médico a beneficiária portadora de dor crônica severa, com uso de bomba de infusão de morfina.

2.

Alegações de ilegitimidade passiva e excesso no valor da multa cominatória fixada em razão do descumprimento da decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva diretamente pelo Tribunal, sem decisão anterior do juízo de origem; e (ii) saber se o valor da multa diária fixada em R$ 5.000,00 mostra-se desproporcional à obrigação imposta e passível de redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de ilegitimidade passiva não foi submetida ao juízo de primeiro grau, inexistindo decisão a respeito. O conhecimento direto pelo Tribunal implicaria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

5. Presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, ante a verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável à saúde e à vida da autora.

6. A recusa no atendimento de emergência por disputa entre cooperativas do mesmo sistema de plano de saúde configura prática abusiva, vedada pelo CDC e contrária aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.
7. A multa diária inicialmente fixada em R$ 1.000,00 foi majorada para R$ 5.000,00 diante do descumprimento da decisão judicial, com fundamento no art. 537, §1o, I, do CPC.
8. Considerando a natureza da obrigação, a gravidade da situação clínica da autora e o risco de morte, o valor da multa mostra-se razoável e proporcional, visando conferir efetividade à tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar de ilegitimidade passiva não conhecida. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A análise de matéria não decidida pelo juízo de origem caracteriza indevida supressão de instância, sendo incabível seu conhecimento direto pelo Tribunal. 2. É legítima a fixação de multa diária para compelir o cumprimento de obrigação de fazer imposta em decisão liminar, podendo seu valor ser majorado diante do descumprimento. 3. O valor da multa cominatória deve observar a natureza da obrigação e o bem jurídico tutelado, sendo admitida majoração para garantir a efetividade da decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 537, §1o; CDC, art. 14; CF, arts. 1o, III, e 196; Lei no 9.656/98, art. 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1638242/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 04.05.2020, DJe 07.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.761.705/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 12.08.2025, DJe 18.08.2025; STJ, REsp 2.208.284/SE, Rel.a Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 16.06.2025, DJe 24.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais

que lhe move
SUELI CAETANO DE OLIVEIRA
,
deferiu
liminar para determinar que as Requeridas autorizassem e custeassem, no prazo de 24 horas, os procedimentos médicos necessários, inclusive a reposição da medicação da bomba de infusão, sob pena de multa diária, posteriormente majorada para R$ 5.000,00.

Inconformada, a operadora de plano de saúde interpôs agravo de instrumento, sustentado, em síntese: i) sua ilegitimidade passiva, alegando que a Autora não mantém vínculo contratual com a
Unimed Nacional,
mas sim com a
Unimed FESP;
ii) que as diversas
Unimeds
são pessoas jurídicas independentes entre si, com inscrições próprias na ANS e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; iii) que o sistema de intercâmbio entre as cooperativas não gera responsabilidade solidária; iv) que a multa diária fixada é desproporcional e desarrazoada, podendo gerar enriquecimento sem causa.

Requereu, no mérito, a reforma da decisão agravada, bem como seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da multa diária.

Preparo devidamente recolhido.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Devidamente intimada, a
parte agravada
apresentou contrarrazões
, defendendo a manutenção integral da decisão recorrida, vez que ela se encontra em consonância com o direito constitucional à saúde. Afirmou que existe legitimidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed, conforme entendimento pacificado do STJ e que a majoração da multa foi justificada pelo descumprimento de decisão anterior.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

A Agravante sustenta a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, alegando que a Autora não mantém vínculo contratual com a Unimed Nacional, mas sim com a
Unimed FESP,
e que as diversas cooperativas
Unimed
são pessoas jurídicas distintas entre si.

Contudo, verifico que tal questão não foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, não tendo sido objeto de decisão pela magistrada. Conforme se vê dos autos de origem, a Agravante não apresentou contestação ou qualquer outra manifestação prévia à decisão agravada em que suscitasse sua ilegitimidade passiva.

Nesse contexto, a análise direta da preliminar de ilegitimidade passiva por este Tribunal
ad quem
implicaria em supressão de instância, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico brasileiro, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Senão vejamos:

“(...) a impossibilidade de o Tribunal
a quo
decidir sobre matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau, em ofensa ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição e supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (...)” (STJ - AgInt no REsp: 1638242 RS 2016/0299747-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2020)

Assim, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Agravante deve ser arguida perante o juízo de primeiro grau, que, após ouvir a parte contrária, decidirá a questão, assegurando o contraditório e a ampla defesa. Somente após a decisão do juízo
a quo
sobre a matéria é que caberá a este Tribunal, em eventual recurso, apreciar a questão.

Portanto, não conheço da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela agravante, por configurar supressão de instância.

É como VOTO.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais,
ajuizada por
SUELI CAETANO DE OLIVEIRA
, em face das operadoras de planos de saúde
UNIMED DO EST. R. J. FEDERAÇÃO EST. DAS COOPERATIVAS MED, CENTRAL NACIONAL UNIMED E UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Narra a Autora, beneficiária de plano de saúde, que é portadora de
dor crônica severa
e faz uso de
bomba de infusão de morfina

implantada
, sendo necessário o monitoramento contínuo e a reposição periódica da medicação.

Sustenta que buscou atendimento na rede credenciada, mas não foi atendida em razão de supostos entraves entre as operadoras
Unimed Cuiabá
e
Unimed Rio
. Afirma que, após contato com a
Unimed Rio
e envio da documentação exigida, não obteve resposta em tempo hábil, razão pela qual ingressou com a presente demanda e pleiteou medida de urgência.

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos:

“(...) Deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, por não se tratar de matéria de urgência, devendo o pleito ser submetido ao Juiz Natural.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito decorre dos documentos juntados, que comprovam a condição da autora como beneficiária do plano, a prescrição médica e a recusa injustificada das rés em autorizar o atendimento.

O perigo de dano é evidente, pois a não reposição da medicação na bomba de infusão de morfina representa grave risco de vida. Isso porque, o dispositivo depende de reabastecimento periódico, e sua falha pode acarretar suspensão abrupta da analgesia, risco de abstinência aguda, choque, além de possibilidade de complicações fatais no abdômen.

Trata-se, portanto, de situação de emergência médica, em que é obrigatória a cobertura. A recusa baseada em disputas administrativas entre cooperativas do mesmo sistema configura prática abusiva, violando o Código de Defesa do Consumidor (art. 14) e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde (arts. 1o, III, e 196 da CF).

Presentes, pois, os requisitos legais, impõe-se o deferimento da medida liminar pleiteada.

Com essas considerações, defiro a tutela de urgência para determinar que as rés
autorizem e garantam o atendimento imediato da autora no Hospital Jardim Cuiabá, ou em qualquer outro da rede credenciada, para todos os procedimentos, exames e terapias prescritos, inclusive a reposição da medicação da bomba de infusão, no prazo máximo de 24 horas.

Caso não seja possível o atendimento em rede credenciada, custeiem integralmente o tratamento em hospital particular.

Fixo multa diária de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento, sem prejuízo da apuração de responsabilidade civil e criminal.” (ID. 211301643 – autos correlatos)

Posteriormente, diante da comunicação do descumprimento da decisão liminar, e o pedido da parte Autora para a majoração da multa fixada, o juízo singular assim deliberou:

“(...) O Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder-dever de assegurar a eficácia de suas decisões, especialmente daquelas que concedem tutelas provisórias.

Ademais, o artigo 297 estabelece que "o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória".

De forma mais específica, o artigo 537, § 1o, do mesmo diploma legal, autoriza a modificação do valor ou da periodicidade da multa coercitiva (astreintes) caso se verifique que esta se tornou insuficiente ou excessiva:

“Art. 537. § 1o (...)

I – (...)

II – (...)

No caso em tela, a inércia da parte requerida, somada aos documentos apresentados pela autora id 211665257, que indicam a persistência da negativa na liberação dos materiais, confere alta verossimilhança à alegação de descumprimento.

A multa diária originalmente fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) revelou-se, portanto, insuficiente para compelir a ré a cumprir a obrigação, notadamente diante da gravidade do quadro clínico da autora e do risco iminente à sua vida.

Nesse contexto, a majoração da multa é medida que se impõe para conferir a necessária força coercitiva à ordem judicial e garantir a tutela do direito fundamental à saúde.

Contudo, o pedido de execução imediata das astreintes já vencidas deve ser indeferido nesta via, porquanto tal pleito exige a instauração de procedimento próprio de cumprimento provisório de decisão, nos termos do art. 537, § 3o, do CPC, não sendo cabível sua determinação de ofício neste momento processual.

Da mesma forma, os pedidos de comunicação a órgãos externos (ANS e Ministério Público) e de autorização para custeio direto do procedimento pela autora, embora pertinentes em tese, devem ser indeferidos por ora.

Acredita-se que a majoração da multa, agora em patamar mais elevado e sem limitação de valor, será suficiente para dobrar a recalcitrância da requerida, mostrando-se como a medida mais adequada e proporcional neste momento, sem prejuízo de reanálise caso a desídia persista.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 297 e 537, § 1o, I, do CPC:

a)
Reconheço
, para os fins desta análise perfunctória, o descumprimento da tutela de urgência concedida no id. 211301643.

b)
Defiro
o pedido de majoração da multa e, por conseguinte,
majoro
a multa diária por descumprimento para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a incidir a partir da intimação desta decisão, sem imposição de teto, dada a natureza da obrigação e o bem jurídico tutelado (vida). (...)” (ID. 211773841 – autos correlatos)

Contra essa decisão se insurge a empresa Agravante, que vindica a concessão da tutela recursal, para que seja reformada da decisão agravada ou, subsidiariamente, reduzida a multa aplicada.

Pois bem.

A controvérsia se volta à análise da legalidade da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que as requeridas autorizassem e garantissem o atendimento imediato à Autora, inclusive com a reposição da bomba de infusão, sob pena de multa diária posteriormente majorada para R$ 5.000,00.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, a probabilidade do direito restou demonstrada pelos documentos juntados aos autos, que comprovam a condição da Autora como beneficiária do plano de saúde, a prescrição médica para reposição da medicação na bomba de infusão e a recusa injustificada das Requeridas em autorizar o atendimento.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente e de extrema gravidade, uma vez que a não reposição da medicação na bomba de infusão de morfina representa risco iminente à vida da paciente, que é portadora de dor crônica severa e depende do dispositivo para controle da dor. Conforme consta nos autos, a falha no funcionamento da bomba pode acarretar suspensão abrupta da analgesia, risco de abstinência aguda, choque e até mesmo complicações fatais.

Trata-se, portanto, de situação de emergência médica, em que a cobertura é obrigatória, nos termos do art. 35-C, inc. I, da Lei no 9.6.56/98, que dispõe sobre planos de saúde e seguros privados de assistência à saúde.

A recusa do atendimento baseada em disputas administrativas entre as cooperativas do mesmo sistema configura prática abusiva, violando o Código de Defesa do Consumidor (art. 14) e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde (art. 1o, III, e 196, ambos da CF).

Nesse sentido, cito julgado da Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. QUANTIA FIXADA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. É abusiva a negativa pelo plano de saúde de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência, caracterizando injusta recusa de cobertura que enseja indenização por danos morais.
2. Para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a partir da tese de que não houve recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, seria necessário o revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que é inviável em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ. 3. O caso concreto não comporta a excepcional revisão pelo Superior Tribunal de Justiça do valor da indenização, arbitrado em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), pois não se revela exorbitante para reparar o dano moral decorrente da recusa indevida de cobertura do tratamento médico (Súmula no 7/STJ). 4. Agravo interno não provido. AgInt no AREsp n. 2.761.705/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) Destaquei

Assim, a concessão da tutela de urgência pelo juízo singular se mostrou adequada e necessária para garantir o direito à saúde e a vida da Autora, não havendo que se falar em reforma da decisão.

Quanto a multa diária, destaco que as astreintes constituem um importante mecanismo de efetivação das decisões judiciais, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica.

O art. 537 do Código de Processo Civil autoriza o juiz a fixar multa diária para o caso de descumprimento de decisão judicial, bem como modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda caso se verifique que esta se tornou insuficiente ou excessiva.

No caso em análise, a multa diária foi inicialmente fixada em R$ 1.000,00 e posteriormente majorada para R$ 5.000,00, conforme expressamente consignado na decisão agravada.

A majoração da multa encontra respaldo no art. 537, §1o, inc. I, do Código de Processo Civil, que autoriza a revisão do valor quando este se mostra insuficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. No caso, o juízo de origem fundamentou adequadamente a majoração na inércia da parte Requerida e na persistência da negativa na liberação dos materiais necessários ao tratamento da Autora.

Considerando a natureza da obrigação (tratamento de saúde), e o bem jurídico tutelado (a vida), não vislumbro desproporcionalidade na multa fixada, especialmente porque a majoração decorreu justamente do descumprimento de decisão anterior.

Nesse sentido:

(...) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A PACIENTE IDOSA COM DOENÇA GRAVE. RECALCITRÂNCIA DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3. O valor da multa cominatória (astreintes) não constitui objeto da coisa julgada e pode ser revisto pelo juízo de execução quando se demonstrar sua desproporcionalidade, conforme previsto no art. 537, § 1o, do CPC.

4
. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a simples elevação do valor total da multa, por si só, não autoriza sua redução, sobretudo quando decorrente da inércia ou da recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação judicial.
(...)” (REsp n. 2.208.284/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.) Destaquei

No caso concreto, considerando a gravidade da situação (paciente com dor crônica severa, dependente de bomba de infusão de morfina), o descumprimento da decisão anterior e o risco iminente à vida da autora, entendo que o valor da multa diária fixado pelo juízo de origem (R$ 5.000,00) se mostra razoável e proporcional,
não merecendo redução
.

Ressalte-se que a multa não tem caráter punitivo, mas sim coercitivo, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção do direito fundamental à saúde e à vida da paciente.

Portanto, não há que se falar em redução do valor da multa diária fixada pelo juízo de origem.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, no remanescente,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
, mantendo-se hígida a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025